Tribunal: TJMT
Processo: 1032955-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032955-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO - CPF: 709.365.101-10 (AGRAVANTE), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. para afastar a aplicação de multa fixada. O embargante sustenta contradição no acórdão ao não reconhecer a intimação eletrônica via domicílio judicial eletrônico do Sistema
PJe
como intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada via domicílio judicial eletrônico do Sistema
PJe
configura intimação pessoal para fins de aplicação de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de intimação pessoal do devedor para a imposição de multa cominatória e concluiu que, no caso concreto, essa exigência não foi atendida.

A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A ausência de vícios no acórdão embargado torna incabível a utilização dos embargos de declaração como meio para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada via domicílio judicial eletrônico não equivale automaticamente à intimação pessoal para todos os efeitos legais, salvo previsão expressa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8.6.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.5.2018,
DJe
1.6.2018; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRE
LUIZ PISATTO MEZZOMO

em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
BANCO VOTORANTIM S.A.
, para
afastar a aplicação da multa

fixada.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que

a intimação eletrônica realizada por meio do domicílio judicial eletrônico no Sistema
PJe
deve ser considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme previsto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/200
6.

Afirma que
o entendimento do acórdão diverge de jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que admite a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal para empresas privadas obrigadas a manter cadastro no sistema eletrônico
.

Sustenta que a
decisão embargada desconsiderou normativas do CNJ (Resolução 455/2022) e do próprio TJMT (Resolução 03/2018 e Portaria-Conjunta 291/2020), que regulam o uso obrigatório do domicílio eletrônico para intimação de empresas privadas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a validade da intimação realizada via sistema eletrônico e restabelecer a multa cominatória fixada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
o

embargante sustenta vício
s
de omissão

e contradição
no julgado
.
Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque o
acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a necessidade de intimação pessoal do devedor como requisito para a imposição de multa cominatória.

Ficou expressamente consignado que, no caso concreto, não houve intimação pessoal do banco executado, razão pela qual os atos posteriores, incluindo a cobrança da multa, são nulos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a
finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025